Tribunal: TJSP
Processo: 0003374-93.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício indeferido por falta do requisito subjetivo. Sentenciado que cumpre pena pela prática de roubo majorado, com registro de prática de falta grave, bem como uma de natureza média, durante o cumprimento da pena, encontrando-se em fase de reabilitação da conduta carcerária, ausente atestado de bom comportamento carcerário. Exame criminológico que,

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício indeferido por falta do requisito subjetivo. Sentenciado que cumpre pena pela prática de roubo majorado, com registro de prática de falta grave, bem como uma de natureza média, durante o cumprimento da pena, encontrando-se em fase de reabilitação da conduta carcerária, ausente atestado de bom comportamento carcerário. Exame criminológico que, ademais, contém considerações desfavoráveis ao sentenciado, as quais não podem ser singelamente ignoradas. Conclusão favorável que, ademais, não vincula o Magistrado. Precedente do STF. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam que o apenado não se encontra devidamente preparado para usufruir de condições mais amenas, sendo temerária sua progressão ao regime semiaberto, em que a vigilância é sabidamente menor, com risco de evasão e retorno à delinquência. Não conhecimento da pretensão de anulação da infração disciplinar de natureza média. Questão não abordada no r. decisum de Primeira Instância. Impossibilidade de conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.